Tribunal: STF
Processo: HC 207035
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Furto qualificado. Regime inicial. Substituição da pena corporal. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 691.810, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal. Foi negado o direito de recorrer em liberdade. 
    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no STJ (nº 691.810). O Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, indeferiu liminarmente o writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, que “houve clara violação legal com relação à fixação do regime inicial de cumprimento da pena do Paciente”. Afirma que, considerando o montante da pena aplicada, “o regime estabelecido deveria ser aberto, conforme determina o art.33, §2º, alínea ‘c’ do Código Penal”. Alega que “a pena privativa de liberdade pode e deve ser substituída por restritiva de direitos”. Por fim, aponta a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão cautelar. 
    5. A defesa requer “seja a ordem concedida em definitivo fixando-se o regime semiaberto para inicial cumprimento de pena, convertendo a pena privativa de liberdade e concedendo o direito de o Paciente recorrer da sua sentença em liberdade”. 
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito arguida na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que as alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    10. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    11. O entendimento do STF é no sentido de que “a reincidência tem o condão de afastar a aplicação dos regimes mais benéficos (semiaberto e aberto)” (RHC 134829, Relator Min. Ricardo Lewandowski). Ademais, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Dou especial relevância às seguintes passagens da sentença penal condenatória:
    “Em que pese se tratar de delito praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, bem como a quantidade da reprimenda aplicada, verifico que as circunstâncias pessoais de todos os réus, especialmente a existência de maus antecedentes e reincidência, bem como o tempo de prisão preventiva já cumprida, apontam a necessidade de imposição do regime inicial semiaberto de cumprimento de pena para o réu Lucas, e do regime inicial fechado de cumprimento de pena para os réus Danilo e Caio, com fundamento no art. 33, §2º, alíneas 'a', 'b', e 'c' e §3º, e art. 59, todos do Código Penal, além do disposto na Súmula nº 269 do C. Superior Tribunal de Justiça. 
    Incabíveis, por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena, já que ausentes os requisitos expressamente previstos nos arts. 44, inciso II, e 77, inciso I, do Código Penal.
    […]
    Indefiro aos acusados o direito de apelar em liberdade, tendo em vista que tiveram sua prisão preventiva decretada durante o curso processual (fls. 146/150), e permanecem presentes os requisitos autorizadores desta providência cautelar, especialmente a necessidade de se garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.”
    12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 28 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator